Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-11.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715149-11.2023.8.07.0004 RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES DE LIMA RECORRIDO: BANCO BMG S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Direito a informação adequada, clara e precisa sobre o produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, características, qualidades e riscos consubstancia princípio fundamental e direito básico do consumidor (artigo 6o, inciso III, CDC). Toda informação prestada no momento de contratação, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou o serviço a ser colocado no mercado (art. 30 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor). Produto e serviço não podem ser fornecidos sem informação. 1.1. Hipótese em que o Banco bem cumpriu o dever de informação (art. 6o, III c/c art. 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor), expostas informações claras e objetivas acerca do produto contratado (cartão de crédito consignado), bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio do contrato em questão. 2. Demonstrada clareza e objetividade da informação relativa à contratação do produto “cartão de crédito consignado”, bem considerado o princípio da vulnerabilidade do consumidor no equilíbrio contratual, não há que se falar em reconhecimento de falha na prestação do serviço, descartando-se possibilidade de nulidade do contrato, conversão em outra modalidade, restituição das parcelas e danos morais. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4°, inciso I, 6°, inciso VIII, e 39, inciso IV, todos do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, sustentado que celebrou contrato consignado com desconto em seu salário junto ao recorrido. No entanto, aduz que o valor contratado e o desconto indiscriminado, sem data fim para o encerramento do ajuste, onera demasiadamente o consumidor e gera o enriquecimento ilícito por parte do banco. Defende, assim, a necessidade de tutela jurisdicional da vulnerabilidade do consumidor. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exaame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4°, inciso I, 6°, inciso VIII, e 39, inciso IV, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao consignar que “(...) não há que se falar em abusividade de cláusula, nem em consequente nulidade. Pelos mesmos fundamentos, nenhuma falha na prestação do serviço pode ser reconhecida, descartando-se possibilidade de restituição de qualquer quantia e danos morais.” (ID 70029533), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030